Tribunal: TJBA
Processo: 8003091-73.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003091-73.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARINEZ ARAUJO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR SOUZA MARQUES BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA E FORMALIDADES LEGAIS DOS CONTRATOS. NULIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL.

1- É nulo o contrato de empréstimo que não atende às formalidades legais, como assinatura da parte consumidora ou a presença de testemunhas em casos de impressão digital, tornando ilícitos os descontos realizados diretamente na conta do beneficiário.

2- O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, dado o impacto financeiro e psicológico sobre o consumidor idoso, presumindo-se o abalo emocional e a insegurança gerados pela conduta da instituição financeira.

3- Mantida a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, conforme fixado na sentença, por se mostrar proporcional ao sofrimento experimentado pela autora e ao caráter punitivo e pedagógico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003091-73.2021.8.05.0110
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
MARINEZ ARAUJO DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.